Tribunal: TJDFT
Processo: 0029853-26.2016.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PRELIMINARES. INTERESSE RECURSAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. COISA JULGADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. MÉRITO. RESPONSABILIDADE DO BANCO DO BRASIL S.A. PELA RESERVA MATEMÁTICA. BENEFÍCIOS ESPECIAIS. MOMENTO DA RECOMPOSIÇÃO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. TETO CONTRIBUTIVO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inexiste interesse em recorrer contra a compensação da reserva matemática a ser recomposta com eventuais benefícios a receber se a sentença não determinou a referida compensação.
2. A Justiça Comum é competente para julgar as ações de revisão de benefício previdenciário complementar por reflexos de horas extras não pagas ajuizadas até 08.08.2018.
3. Há legitimidade ativa para a causa quando a parte autora é a titular da relação jurídica de direito material e será beneficiada com o resultado do processo, caso o pedido formulado na ação seja acolhido.
4. O Banco do Brasil SA é parte legítima para responder pela integralização de reserva matemática decorrente de reflexos de horas extras não pagas.
5. Não há coisa julgada quanto à pretensão de revisão de benefícios suplementares promovida em face da entidade de previdência privada e do patrocinador/ex-empregador quando a reclamação trabalhista que resultou no reconhecimento do direito à percepção de horas extras não tratou especificamente desse tema.
6. A pretensão às prestações devidas pelo regime de previdência complementar, não pagas nem reclamadas na época própria, prescreve em cinco anos.
7. A pretensão para exigir a complementação da aposentadoria surge no momento em que a decisão proferida na reclamação trabalhista, a qual reconhece o direito à percepção de horas extras, transita em julgado.
8. A modulação de efeitos operada no recurso especial n. 1.312.736/RS admitiu a inclusão excepcional dos reflexos de verbas remuneratórias nos cálculos da renda mensal inicial, condicionada à previsão regulamentar e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso.
9. Incumbe tanto ao participante quanto ao patrocinador a recomposição prévia e integral das reservas matemáticas, na proporção de metade dos valores devidos para cada.
10. O caráter temporário dos benefícios especiais impede a repercussão das horas extras.
11. A determinação de perícia atuarial na fase de liquidação por arbitramento atende à condição de recomposição prévia e integral das reservas matemáticas, dentro das limitações inerentes à excepcionalidade da modulação de efeitos.
12. Inexiste enriquecimento ilícito, mas mero cumprimento do regulamento, quando a revisão do benefício é condicionada à recomposição da reserva matemática e à realização de perícia atuarial.
13. O teto é uma variável formada em percentual, a qual incide sobre a remuneração do participante, inclusive sobre os valores das horas extras integrados por decisão da Justiça do Trabalho.
14. Conforme entendimento estabelecido pelo STJ nos autos REsp 1.312.736/RS, não pode ser imputado à PREVI qualquer ilícito ou violação do regulamento do plano por ocasião da concessão inicial do benefício, pois o valor relativo às horas extras não se refletiu nas contribuições vertidas pelo participante, tampouco pela patrocinadora.
14.1. Assim, somente após a devida recomposição matemática é que se pode considerar a mora da entidade de previdência ré. Precedentes.
15. A sentença condenará o vencido a pagar as despesas que o vencedor antecipou e honorários ao advogado do vencedor.
16. Nos casos em que não há condenação principal ou quando não é possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. A fixação por apreciação equitativa deverá ocorrer apenas quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou quando o valor da causa for muito baixo.
17. Apelação da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil parcialmente conhecida e, nessa extensão, parcialmente provida. Acolhida a prejudicial de mérito de prescrição quinquenal. Apelação da autora conhecida e parcialmente provida. Alterado, de ofício, o parâmetro de fixação de honorários sucumbenciais.